Tribunal: CARF
Processo: 13819.000148/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e respectivos pedidos fundados em violação do texto constitucional, por vedação vinculante emanada da Súmula CARF 02.
DEDUÇÃO. DESPESA DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO ADQUIRIDO DIRETAMENTE DO FORNECEDOR INDUSTRIAL OU COMERCIAL. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO RESPECTIVO CUSTO NO PREÇO DO SERVIÇO MÉDICO (NOTA DO HOSPITAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA À ÓRTESE OU À PRÓTESE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Em regra, a dedução dos valores pertinentes ao custeio do material necessário ao tratamento à saúde pressupõe que esse custo faça parte do preço cobrado pelo profissional ou pelo estabelecimento médicos, ou seja, esteja incluído na nota fiscal do hospital.
Excepcionalmente, o custeio direto de aparatos equivalentes às órteses e às próteses, destinados à incorporação ao corpo do paciente durante o tratamento (e.g., uma cirurgia), pode ser deduzido na apuração do tributo devido, desde que respeitados todos os demais requisitos legais.
Sem a comprovação de que os bens adquiridos não se limitem a material de uso e de consumo (e.g., instrumentos cirúrgicos), com equivalência à previsão legal de órtese ou de prótese, deve-se manter a glosa da dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000148/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.524 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ FRANCISCO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e respectivos pedidos fundados em
violação do texto constitucional, por vedação vinculante emanada da Súmula
CARF 02.
DEDUÇÃO.
DESPESA
DE
SAÚDE.
MATERIAL
CIRÚRGICO
ADQUIRIDO DIRETAMENTE DO FORNECEDOR INDUSTRIAL OU
COMERCIAL. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO DO RESPECTIVO CUSTO NO PREÇO DO SERVIÇO
MÉDICO (“NOTA DO HOSPITAL”). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EQUIVALÊNCIA À ÓRTESE OU À PRÓTESE. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
Em regra, a dedução dos valores pertinentes ao custeio do material necessário
ao tratamento à saúde pressupõe que esse custo faça parte do preço cobrado
pelo profissional ou pelo estabelecimento médicos, ou seja, esteja incluído na
nota fiscal do hospital.
Excepcionalmente, o custeio direto de aparatos equivalentes às órteses e às
próteses, destinados à incorporação ao corpo do paciente durante o tratamento
(e.g., uma cirurgia), pode ser deduzido na apuração do tributo devido, desde
que respeitados todos os demais requisitos legais.
Sem a comprovação de que os bens adquiridos não se limitem a material de uso
e de consumo (e.g., instrumentos cirúrgicos), com equivalência à previsão legal
de órtese ou de prótese, deve-se manter a glosa da dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000148/2011-32
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 15/17, relativo ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 7.459,98, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fls. 07/08, foi assim descrita:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de RS 12.000,00 indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO, DOS FATOS
Glosado o valor de R$ 12.000,00, referente à NF Fatura no 001545, da Bonetech
Comércio e Importação de Artigos Médicos Ltda - EPP CNPJ 05.150.970/0001-97,
tendo-se em vista que a mesma não se enquadra dentro da previsão legal de despesas
médicas dedutíveis.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 24/12/2010, fl. 31, o
contribuinte apresentou impugnação em 23/01/2011, fls. 02/11, alegando que estava
anexando documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas,
conforme abaixo parcialmente transcrita:
Trata-se de Notificação de Lançamento de Crédito Tributário, encaminhada ao
impugnante, decorrente do reconhecimento, pelo Sr. Auditor-Fiscal, de que houve
dedução indevida de despesas médicas na sua Declaração de Imposto de Renda 2006,
Ano-calendário 2005.
Referido lançamento teve o seguinte enquadramento legal: artigo 8°, inciso II, alínea
"a", e §§ 2° e 3° da Lei n° 9.250/85; artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n°
15/2001; artigos 73, 80 e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
Em complementação ao lançamento, informou o Sr. Auditor-Fiscal que:
"Glosado o valor de R$ 12.000,00, referente a NF Fatura n° 001545, da Bonetech
Comércio e Importação de Artigos Médicos Ltda - EPP, CNPJ 05.150.970/0001-97,
tendo-se em vista que a mesma não se enquadra dentro da previsão legal de despesas
médicas dedutíveis."
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

Todavia, conforme restará demonstrado, equivocado o entendimento do Sr. Auditor-
Fiscal, na medida em que não houve dedução indevida de despesas médicas,
enquadrando-se o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), decorrente da Nota Fiscal
acima mencionada como despesas médicas dedutíveis, nos termos da legislação
vigente.
Inicialmente, esclarece o Impugnante que, em 19 de maio de 2005, foi submetido a um
procedimento cirúrgico de "Hérnia de Disco Lombar" nos níveis L3-L4 e L5 do lado
esquerdo, conforme fazem prova o relatório médico emitido pelo Dr. Rubens Rodrigues
e nota fiscal de serviços expedida pelo Hospital São Luiz (docs. anexos).
TODAS as despesas médicas e hospitalares foram suportadas EXCLUSIVAMENTE
pelo Impugnante, na medida em que o plano de saúde não oferecia cobertura para
aquele procedimento.
Para a realização da cirurgia por microdiscectomia percutânea, cirurgia esta menos
invasiva e com menor risco ao paciente, o médico do impugnante, Dr. Rubens
Rodrigues, CRM n° 36.480 utilizou uma Ponteira Desc. Intradiscaf e um introdutor
Desc. Intradiscal, os quais são instrumentos cirúrgicos, de USO ÚNICO, portanto,
DESCARTAVEL.
Estes são os instrumentos cirúrgicos objeto da Nota Fiscal Fatura n° 001545, da
Bonetech Comércio e Importação de Artigos Médicos Ltda - ERR, no valor de R$
12.000,00 (doze mil reais), cuja despesa médica foi entendida como "indevida" pelo Sr.
Auditor-Fiscal.
Ressalte-se que, consoante se infere da mencionada Nota Fiscal Fatura, os
instrumentos FORAM ENTREGUES DIRETAMENTE NO HOSPITAL SAO LUIZ,
para realização da cirurgia, sem qualquer interferência do Impugnante.
Além disso, estes instrumentos cirúrgicos são utilizados ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE
EM AMBIENTE HOSPITALAR, pelo médico que realiza a cirurgia, assim como
ocorreu no caso do impugnante.
E não é só. Sem a utilização destes instrumentos NÃO SERIA POSSÍVEL REALIZAR A
CIRURGIA, haja vista tratar-se de instrumentos INDISPENSÁVEIS à realização do
procedimento.
Acrescente-se que, a nota fiscal em questão não trata da cobrança da fonte emissora de
rádio freqüência, mas sim do INSTRUMENTAL necessário para levar as ondas de
rádio freqüência até o local onde estavam as hérnias a serem tratadas.
Certo é que, o impugnante poderia ter adquirido os instrumentos cirúrgicos
diretamente do Hospital São Luiz, de maneira que tal instrumental estaria incluído na
Nota Fiscal de Serviços expedida pelo referido hospital e, certamente, não haveria
glosa pelo Sr. Auditor-Fiscal do valor em questão.
Tanto é assim, que o instrumental utilizado na cirurgia do impugnante é similar a
equipamentos utilizados em outras cirurgias e que a Receita Federal do Brasil
considera como despesa médica.
Todavia, se o impugnante houvesse adquirido os instrumentos diretamente do Hospital
São Luiz, teria que arcar com mais cerca de 30% (trinta por cento) do valor daqueles
instrumentos, tendo em vista a margem de comercialização do hospital que nunca é
inferior a este percentual.
Dessa forma, a fim de evitar pagar mais de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
pelos instrumentos cirúrgicos, o impugnante efetuou a compra diretamente do
fornecedor, arcando com o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), de forma parcelada
(vide nota fiscal fatura).
Ora, Nobre Julgador, não é aceitável, além de injusto, que o Impugnante, que já arcou
com todas as despesas médicas e hospitalares, para cirurgia de hérnia de disco, tenha
ainda desconsiderado o valor pago com os instrumentos cirúrgicos, pelo simples fato
de não constarem da nota fiscal de serviços do hospital.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

Resta cabalmente comprovado que o Impugnante realizou cirurgia de hérnia de disco,
por microdiscectomia percutânea, bem como que foi necessária a utilização dos
equipamentos descritos na nota fiscal, objeto da discussão, conforme fazem prova os
documentos ora acostados.
É o que se depreende da Nota Fiscal Fatura n° 001545, objeto da discussão, no campo
Dados Adicionais:
"VIA TRANSPORTE: RODOVIÁRIA
PACIENTE: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA
DATA 19/05/2005
DR. RUBENS RODRIGUES
HOSPITAL SAO LUIZ ITAIM
PARTICULAR (...)”
Dessa forma, não pode o Impugnante ser penalizado pelo simples fato de os
instrumentos cirúrgicos terem sido adquiridos diretamente da empresa fornecedora de
tal instrumental e não através do hospital.
Estabelece o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 (repetida no Decreto n°3000/99 e Instrução
Normativa SRF n°15/2001):
(ver fl. 08)
Ocorre que, a literalidade da legislação em questão não resiste a uma interpretação
teleológica da norma que encerra as despesas dedutíveis da base de cálculo do Imposto
de Renda.
Isto porque, o rol de despesas médicas de que trata a alínea "a" do inciso II do artigo
8° Lei n° 9.250/95 não pode ser interpretado de forma taxativa, pois, caso contrário, a
norma padeceria de vícios insuperáveis por afronta direta dos princípios da isonomia e
da razoabilidade.
Conforme exposto, anteriormente, o impugnante poderia ter adquirido os instrumentos
cirúrgicos através do Hospital São Luiz, cujas despesas constariam da nota fiscal de
serviços Hospitalares, mas teria que arcar com um custo cerca de 30% (trinta por
cento) superior, além da impossibilidade de parcelamento a que foi beneficiado, pela
compra através do próprio fornecedor do instrumental.
Com efeito, a finalidade da norma que permite a dedução de despesas médicas da base
de cálculo do Imposto de Renda é possibilitar uma compensação aos contribuintes que
enfrentem problemas de saúde - como no caso do Impugnante, que sofria de hérnias de
disco - e necessitem efetuar despesas não custeadas pelo Estado.
Ora, seria totalmente irrazoável e contrário ao principio da isonomia, supor que a
norma permite, sem restrições, a dedução de despesas constantes da nota fiscal de
serviços hospitalares, mas não permite a dedução dos instrumentos cirúrgicos
NECESSÁRIOS e INDISPENSÁVEIS à realização da cirurgia, pelo simples fato de não
constarem da nota fiscal emitida pelo hospital, mas sim, constar de nota fiscal emitida
diretamente pelo fabricante dos referidos instrumentos cirúrgicos.
Logo, o correto é a interpretação analógica e teleológica da legislação que, além de
totalmente possível e aceitável, no presente caso, a interpretação restritiva acarretaria
evidente inconstitucionalidade.
Com o devido respeito, não há que se falar em análise meramente literalista do artigo
8°, da Lei n° 9.25095, na medida em que, o legislador previu que as deduções relativas
aos pagamentos com determinados profissionais da área de saúde, tais como médicos,
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, hospitais, aparelhos ortopédicos,
exames de saúde, serviços radiológicos e próteses ortopédicas deveriam ser deduzidos
com o escopo de não sobrecarregar o contribuinte que detém certas despesas com a
saúde, de tal modo a não onerá-lo tanto a ponto de lhe impossibilitar que custeie seu
próprio tratamento médico.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

É evidente que há interesse do Estado nessa liberação, já que estabelece uma relação
tributária mais isonômica, permitindo que o contribuinte tenha uma prerrogativa, em
relação aos demais que não possuem gastos desta natureza, aliviando, inclusive, o
sistema público de saúde.
Dessa forma, a interpretação que atribui o rol do artigo 8°, da Lei n° 9.250/95, o
caráter taxativo (numerus clausus) não parece correta, nem constitucional.
Ora, se o legislador ordinário apontou que gastos com determinados profissionais da
área médica, assim como hospitais, são dedutíveis do imposto de renda, não é razoável
que diante da aquisição dos instrumentos cirúrgicos, diretamente do fornecedor – e não
do hospital - mas que são utilizados exclusivamente no procedimento cirúrgico, não
sejam deduzidas.
Tem-se, portanto, que os instrumentos cirúrgicos utilizados no procedimento ao qual se
submeteu o Impugnante não poderiam ter sido rejeitados pelo Sr. Auditor-Fiscal, já que
se enquadram perfeitamente na definição de despesa médica dedutível.
Dessa forma, deverá ser deduzida da base de cálculo do Imposto de Renda do
Impugnante, exercício 2006, ano-calendário 2005, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) referente à Nota Fiscal Fatura n° 001545, da Bonetech Comércio e Importação
de Artigos Médicos Ltda - ERR, CNPJ 05.150.970/0001-97, tendo em vista tratar-se de
despesas médicas.
Diante do exposto, é a presente para requerer se digne Vossa Senhoria acolher as
alegações do impugnante, JULGANDO-SE INSUBSISTENTE E IMPROCEDNETE O
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, por não ter o impugnante efetuado
dedução indevida de despesa médica, determinando-se, por conseguinte, a
inexigibilidade do imposto e das multas aplicados na forma preconizada na notificação
de lançamento n° 2006/608451767694158, pois só assim estará se fazendo a mais alta
e costumeira JUSTIÇA!
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 18/29.
É o relatório.
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2006, exercício 2005, relativo à infração de dedução
indevida com despesas médicas.
A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração anual de
ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
efetuados a esse título durante o Ano-Calendário.
A legislação ainda exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena
de serem consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e
lançado em procedimento de ofício, conforme legislação específica e constante da
notificação de lançamento.
O Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99
consolida a legislação pertinente, dispondo sobre os requisitos legais exigidos para
dedução de despesas médicas, com grifos nossos:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro; (...)
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o). (g.n.)
E o art. 797 do mesmo Regulamento, ao tratar da manutenção e guarda dos documentos
vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, estabelece:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Como se verifica a partir dos dispositivos legais acima, o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e se
restringe aos pagamentos efetuados, especificados e comprovados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e aos de seus dependentes, cabendo ao
contribuinte a prova de que faz jus à dedução pleiteada na declaração.
A possibilidade de se deduzir da base de cálculo do imposto de renda o valor pago
relativo a materiais cirúrgicos hospitalares utilizados em procedimento cirúrgico, só
pode ocorrer por via indireta, ou seja, quando o valor encontra-se incluído em conta
hospitalar ou em conta emitida por profissional médico, que têm previsão legal de
dedução.
A nota fiscal Nota Fiscal Fatura n° 001545 de fls. 21, emitida por Bonetech Comércio e
Importação de Artigos Médicos Ltda - ERR, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
não pode ser aceita para efeito de dedução de despesa médica, por referir-se a aquisição
de instrumentos cirúrgicos, que, embora possam ser necessários à cirurgia de Hérnia de
Disco Lombar, foram adquiridos pelo próprio contribuinte, não fazendo parte de nota
fiscal hospitalar ou do profissional médico.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar IMPROCEDENTE a presente impugnação,
mantendo o credito tributário exigido.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
DESPESA
MÉDICA.
AQUISIÇÃO
DIRETA
DE
MATERIAL CIRÚRGICO.
A possibilidade de dedução como despesa médica, dos valores pagos para aquisição de
material médico hospitalar somente ocorre se integrarem a conta emitida pelo
estabelecimento hospitalar.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) aplicação do princípio da isonomia;
c) aplicação do princípio da razoabilidade;
d) preliminar de inconstitucionalidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e respectivos pedidos fundados nas alegações de
violação à isonomia, à razoabilidade e da legalidade, nos termos da Súmula CARF 02.
Passo ao exame de mérito.
A questão de fundo inicialmente devolvida ao conhecimento deste Colegiado
consiste em decidir-se se a parte-recorrente tem o direito à dedução do custeio direto de
instrumental cirúrgico, utilizado em procedimento médico a si destinado.
Dispõe o art. 80 do Decreto 3.000/1999:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.

§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.

§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

Em regra, o custeio do material necessário à prestação do serviço à saúde deve
estar incorporado ao preço cobrado pelo profissional ou pelo estabelecimento de saúde,
conforme confere-se a partir dos seguintes precedentes:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

Numero do processo: 10825.720752/2012-92
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Sep 16 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS
REALIZADAS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. As despesas médicas
dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência. O
pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta
emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao instrumentador
cirúrgico, por inexistência de previsão legal. PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação. A doutrina não é oponível ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I,
da CF/88.
Numero da decisão: 2003-000.208
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso. (documento
assinado digitalmente) Raimundo Cássio Gonçalves Lima - Presidente (documento
assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatnic e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Numero do processo: 18470.728486/2016-49
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Aug 15 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2014 DESPESAS MÉDICAS. INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. As despesas médicas
dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo Contribuinte a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais,
hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
inexistindo previsão legal para dedução dos valores pagos a instrumentador cirúrgico.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. Deve ser cancelada a glosa das deduções
efetuadas na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas, quando os
documentos de prova constantes dos autos suprem a irregularidade apontada na
decisão de primeira instância.
Numero da decisão: 2002-000.214
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para restabelecer despesas médicas no montante de R$7.846,16.
(assinado digitalmente) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente e Relatora Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Fábia Marcília Ferreira Campêlo,
Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Nome do relator: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY
MONTEZ

Em situações excepcionais, relacionadas especificamente a órteses, próteses e
aparatos similares destinados à incorporação no corpo do paciente, alguns dos órgãos
fracionários deste CARF admitem o reconhecimento do direito à dedução do respectivo custeio,
desde que atendidos os demais requisitos legais.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10980.722272/2013-54
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 29 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. STENT.
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais
e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da
legislação de regência. O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e
próteses cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico ou pelo
estabelecimento hospitalar. Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação
de stent quando reste efetivamente demonstrado e comprovado que o paciente pagou o
preço do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.
Numero da decisão: 2003-002.662
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencida a
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que lhe negou
provimento. (documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Presidente (documento assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Numero do processo: 10980.001737/2008-72
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.524 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000148/2011-32

Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Jan 28 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. PRÓTESES.
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE. O
pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses cirúrgicas, via de
regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o
valor integrar a conta emitida pelo profissional médico ou pelo estabelecimento
hospitalar. Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de próteses
quando reste efetivamente demonstrado e comprovado que o contribuinte pagou o preço
do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.
Numero da decisão: 2202-007.652
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Nome do relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

No caso em exame, não há indicação de que o material adquirido equivalha a
prótese, nem órtese. Por outro lado, aparelhagem de uso e de consumo no tratamento não implica
direito à dedução, se não fizerem parte do preço cobrado pelo serviço à saúde.
Ausente prova de que o material adquirido equivalha a prótese ou órtese, descabe
restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 82
DF CARF MF
Original